Tribunal: TJDFT
Processo: 0717851-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM A PEDIDO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REEMBOLSO. CLÁUSULA ABUSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a recorrente a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 6.195,96 (seis mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), a título de danos materiais. No tocante aos danos morais, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado pelo autor/recorrido.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Conforme exposto na petição inicial, em 03.11.2021, o autor/recorrido efetuou a compra de passagens aéreas para si e sua esposa, ida e volta, de Brasília com destino a Natal, tendo sido pago o valor de R$ 6.672,66 (seis mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos). No entanto, em 08.11.2021, cinco dias após a compra, o autor/recorrido procedeu o cancelamento dos bilhetes, solicitando também o reembolso. A ré/recorrente, por sua vez, teria respondido que o valor do reembolso seria de 80% da quantia paga, totalizando R$ 5.572,66 (cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos). Contudo, há mais de dois anos da data do cancelamento, o autor/recorrido ainda não foi devidamente ressarcido.
4. O Juízo de origem considerou “inválida a imposição de retenção integral de valores pagos, conforme disposto no website da empresa aérea ré, pois coloca o autor/consumidor em manifesta desvantagem”. Outrossim, determinou a retenção de 5% (cinco por cento) da quantia paga, a título de multa compensatória em proveito da ré/recorrente, além de que observou a quantia de R$ 143,06 (centro e quarenta e três reais e seis centavos) que já havia sido reembolsada. Quanto aos danos morais, entendeu que, no caso, a situação narrada tratou-se de mero aborrecimento do cotidiano.
5. Nas razões recursais, a ré/recorrente, preliminarmente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, em suma, sustenta que inexiste o dever de indenizar, pois o autor/recorrido adquiriu passagem que, em razão da tarifa contratada, não permite reembolso integral, havendo expressa previsão de cobrança de taxas referentes ao pedido de cancelamento. Alega que não houve ato ilícito praticado pela ré/recorrente, tendo em vista que o não cumprimento do contrato foi ensejado por culpa do consumidor e que houve contradição na aplicação dos juros de mora da indenização por danos morais, os quais deveriam ter início na data da sentença. 6. Requer a ré/recorrente o provimento do recurso, com a reforma total da sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais e, caso não seja este o entendimento, a redução dos valores da indenização de danos morais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Contrarrazões apresentadas no ID 214313570, em que a autor/recorrido rechaça as teses defensivas e roga pela manutenção da sentença. Ressalta que as questões suscitadas de modo equivocado pela ré/recorrente relativas a aplicação dos juros e correção monetária da indenização por danos morais devem ser desconsideradas, pois a sentença decidiu pela não caracterização dos danos morais.
IV – RAZÕES A DECIDIR
8. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. O art. 740, do Código Civil, dispõe que “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Portanto, incabível a retenção integral pela companhia aérea do valor das passagens, considerando que o autor/recorrido cancelou os bilhetes aéreos com antecedência de quase 2 meses, isto é, com tempo hábil à renegociação.
11. Com efeito, o Código Civil ressalva a necessidade de observância das normas nele dispostas, quando o transporte exercido por concessão reger-se por normas regulamentares (art. 731, do CC). Além do que, cumpre destacar a prevalência da Lei Civil em hipótese de conflito com disposição regulamentar da ANAC, dado o déficit de legitimidade democrática quanto a esta última, sob o risco de subversão do ordenamento jurídico (hierarquia normativa). (acórdão 1257586, 07030745520198070011, Rel. Edilson Enedino das Chagas, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 15/06/2020, dje: 03/07/2020).
12. De mais a mais, a cláusula contratual de não reembolso ou multa por remarcação/cancelamento em valor exorbitante, coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, motivo pelo qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sob pena, ainda, de enriquecimento ilícito da companhia aérea.
13. É direito do passageiro rescindir o contrato de transporte aéreo antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada, ocasião em que o transportador terá direito de reter cinco por cento da quantia a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória (art. 740, § 3o, do Código Civil). Precedente desta Turma Recursal Acórdão no 1857723.
14. Dessa maneira, tem-se por devido o reembolso estipulado em sentença, sob o risco, inclusive, de enriquecimento ilícito da ré/recorrente, dada a larga margem de tempo para renegociação.
15. No tocante a aplicação dos juros e correção monetária constantes da sentença, devem prevalecer por expressa previsão legal, por tratar-se de indenização a título de danos materiais, não havendo condenação em danos morais conforme equivocadamente sustentado pela ré/recorrente.
V – DISPOSITIVO
16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 740, caput e §3o e art. 731; Art. 51, IV, do CDC.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1257586, 07030745520198070011, Rel. Edilson Enedino das Chagas, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 15/06/2020, dje: 03/07/2020. Acórdão 1857723, 0756602-47.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/05/2024, publicado no DJe: 14/05/2024.